Tribunal: TJMT
Processo: 1031464-96.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031464-96.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO DE SOUSA CANDIDO - CPF: 012.164.191-08 (RECORRENTE), KAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 050.757.211-41 (ADVOGADO), LEONY VILLELA VILAR - CPF: 005.042.741-55 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A - CNPJ: 00.416.968/0036-23 (RECORRIDO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1031464-96.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis-MT

Recorrente(s):

Thiago de Sousa Candido

Recorrida(s):

Banco Inter S.A. e Banco Daycoval

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE MUDANÇA DE SITUAÇÃO FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO DA RENDA LÍQUIDA. PEDIDO DE AJUSTE DAS PRESTAÇÕES PARA DENTRO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. READEQUAÇÃO DOS CONTRATOS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há ausência de dialeticidade se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme dispõe no artigo 42 da Lei 9.099/95. Preliminar não acolhida.

2. No caso em análise, o recorrente busca a revisão dos contratos de empréstimo consignado firmados com os bancos recorridos, para que as prestações sejam ajustadas conforme sua nova condição financeira, que exige o pagamento de pensão alimentícia, de modo que os descontos em folha não comprometam mais do que 30% de sua remuneração.

3. No entanto, para a adequada revisão dos contratos, seria necessário verificar não apenas o percentual atual de comprometimento da renda do recorrente, mas também analisar detalhadamente cada contrato, suas taxas de juros, prazos, valores liberados, parcelas já pagas, saldo devedor atual, além de calcular o impacto financeiro da readequação pretendida, tanto para o recorrente quanto para as instituições financeiras.

4. Ademais, a readequação dos contratos implicaria necessariamente em recálculo dos saldos devedores, com possível alongamento dos prazos ou redução das taxas de juros, o que exige conhecimentos técnicos específicos e cálculos complexos, incompatíveis com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais.

5. As preliminares suscitadas pelos recorridos nas contrarrazões devem ser acolhidas para reconhecer a incompetência do Juizado Especial para julgamento dos autos, mantendo-se a sentença.

6.
A sentença que reconheceu a incompetência do juízo para o julgamento da demanda, por complexidade da matéria, uma vez que a resolução do caso demanda realização de perícia contábil, e extinguiu o processo sem resolução do mérito
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa, porém sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025